Tribunal: CARF
Processo: 10880.903402/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903402/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.558 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se tomem as seguintes
providências: (i) juntar aos autos cópia do que foi formalizado no encerramento da ação fiscal no
0812800.2008.00363-0, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 2008.00363-0/01; e
(ii) estando estes autos devidamente instruídos, cientificar o Recorrente acerca do procedimento
adotado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos
deverão retornar a este colegiado para prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes, Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que rejeitaram a proposta
de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
O contribuinte em epígrafe declarou a compensação de débitos com créditos que
adviriam do saldo credor do IPI. O crédito não foi reconhecido e o Despacho Decisório
não homologou as compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903402/2008-19
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Por terem resultados improfícuos os meios pessoal e/ou postal, o contribuinte foi
intimado pelo edital de fl. 12, afixado em 02/04/2009, sendo que consta à fl. 13 que, em
01/06/2009, o representante do interessado solicitou vistas.
Em 01/07/2009 apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/33
preliminarmente alegando que a apresentação da referida manifestação seria tempestiva,
pois teria sido intimada em 01/06/2009. Após referir-se ao atendimento às intimações
fiscais, alega que houve ausência de motivação no despacho denegatório e que teve sua
defesa cerceada pelo impedimento de vistas do processo, argüindo, no mérito, que seu
direito ao credito estaria garantido pela Lei n° 9.779/99 e pela IN SRF n° 33/99. Após
ter sido comunicado em 03/09/2009 que já se encontrava em revelia, apresentou nova
manifestação solicitando reconsideração ou que essa nova petição fosse já considerada
como recurso ao voluntário ao CARF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada
intempestivamente.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
III. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO N° 14-31.640
111.1 — JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS DECISÕES
ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS E DEMAIS DOCUMENTOS DOS AUTOS —
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
111.1.1 — INDISCUTÍVEL TEMPEST1VIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE APRESENTADA PELA RECORRENTE
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O processo trata de pedido de ressarcimento de IPI com compensação, referente
ao período de apuração de 01/07/2004 a 30/09/2004 que não foi homologada por meio de
Despacho Decisório Eletrônico sob a fundamentação de que o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão da constatação de que o saldo credor passível de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, bem como a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme já relatado, bem como o que restou consignado nos autos, o
contribuinte foi notificado do despacho decisório por edital entre 02 a 17 de abril de 2009 e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 01 de julho de 2009. Por essa razão não teve seu
recurso conhecido pela DRJ que por sua vez arguiu que não há prova nos autos de que o
contribuinte tenha sido intimado em data diversa do edital.
Ocorre que equivoca-se a DRJ em seu julgamento visto que o contribuinte
apresenta com o seu Manifesto de inconformidade a cópia do Parecer Seort DRF BRE no 177 de
2009 que comprova sua intimação em 02 de junho de 2009, e-fls 224, no qual a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Barueri, através do Serviço de Orientação e Análise Tributária,
convalida o despacho decisório de 09 de fevereiro de 2009 alterando a sua data para ciência a
partir deste despacho, datado em 26/05/2009, vejamos o conteúdo do despacho:

Nesse sentido, considerando o Parecer Seort DRF BRE no 177 de 2009, do qual o
contribuinte teve ciência em 02 de junho de 2009 e a apresentação da Manifestação de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Inconformidade recebida em 01 de julho de 2009, e-fls 24, entendo por tempestivo recurso do
contribuinte.
Superada a tempestividade do Manifesto de Inconformidade, caberia a devolução
dos autos à DRJ para rever sua decisão, contudo, por uma questão de economia processual cabe
analisar a alegação de cerceamento de defesa, na qual o contribuinte destaca a dificuldade de
acesso ao processo, juntando pedidos de vistas que fez ao longo do procedimento (comprovados
nas e-fls. 195 e 202) e ausência de fundamentação do Despacho Decisório, conforme constou no
Manifesto de Inconformidade (e-fls 125 a 145), protocolado em 01/07/2009.
(...)
Conforme se depreende da íntegra da aludida decisão, a Manifestante foi apenas
informada de que (i) o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor
pleiteado e que (ii) teria ocorrido a glosa dos créditos considerados indevidos, em que
pese ela ter demonstrado de forma clara e congruente, no curso da fiscalização, a origem
dos créditos.
Ou seja, em nenhum momento o Despacho Decisório em questão esclarece e
fundamenta os motivos pelos quais o saldo credor passível de ressarcimento seria
inferior ao valor pleiteado, especialmente porque, conforme se depreende da própria
decisão, o valor do crédito reconhecido foi de R$ 0,00 e nem tampouco explicita o
porque foram considerados indevidos.
Pelo teor do referido Despacho Decisório, não tem a ora Manifestante meios de saber as
razões pelas quais concluiu dessa maneira o Sr. Agente Fiscal, prejudicando
inteiramente as razões de defesa e reforma da referida decisão por meio da apresentação
de Manifestação de Inconformidade, cujas alegações, ressalte-se, devem ser baseadas
nas alegações do próprio Sr. Agente Fiscal pelo indeferimento do Pedido de
Restituição/Compensação.
(...)
Consoante também já evidenciado nos fatos da presente manifestação, por força da
ausência dos motivos pelos quais restou indeferido o presente Pedido de
Restituição/Compensação, a ora Manifestante diligenciou junto à Delegacia da
Receita Federal de Barueri na tentativa de obter vista e cópia dos autos em que foi
formalizado o início e o encerramento da Fiscalização no 0812800.2008.00363-0,
decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 2008.00363-0/01, para, quem
sabe, identificar algum documento do qual pudesse extrair as razões do
indeferimento do seu pedido de compensação.
Entretanto, não obstante a insistência da Manifestante em marcar a vista e obter
posterior cópia dos autos em que foi formalizado o aludido Mandado de Procedimento
Fiscal, conforme se depreende de cópia das petições protocolizadas perante a Delegacia
da Receita Federal de Barueri (Doc. 05), a mesma não obteve êxito perante aquele
Órgão Público Federal, sendo-lhe vedado qualquer acesso àqueles autos,
impossibilitando-a, dessa maneira, a conhecer os motivos pelos quais concluiu o Sr.
Agente Fiscal pelo indeferimento do presente Pedido de Restituição/Compensação.
Ora, como se não bastasse a ausência de motivação no Despacho Decisório, consoante
já ressaltado no tópico anterior, o que por si só já enseja a nulidade da referida decisão,
à Manifestante também foi negado o direito de obtenção de vista e cópia dos autos que
deu origem ao presente processo, em expressa violação ao artigo 46, da Lei n2 9.784/99,
in verbis: (...)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.558 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Diante do alegado pelo contribuinte verifica-se que foi instaurado um “TERMO
DE INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - MPF 2008.00363-0 /01”, conforme cópias de
intimações e respostas apresentadas pelo contribuinte junto com o Recurso Voluntário, bem
como o Despacho Decisório eletrônico, onde a Autoridade Autuante afirma “a ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal”.
Ocorre que não consta nos autos o resultado do procedimento fiscal – MPF
2008.00363-0/01, de modo que não há informações quanto às razões das glosas de créditos que
supostamente foram considerados indevidos, logo, o contribuinte de fato não teve como
apresentar a defesa direcionada ao motivo da glosa, até porque o foco do processo até aqui foi na
tempestividade do Manifesto de Inconformidade.
Ainda que tenha o contribuinte apresentado defesa no sentido de que seu direito
ao credito estaria garantido pela Lei n° 9.779/99 e pela IN SRF n° 33/99, não há nos autos
informações quanto aos créditos que o contribuinte buscou tomar, se onerados na entrada ou não,
se baseado no critério adotado pelo Contribuinte ao dar saída do seu produto, ou seja, sobre quais
motivos foram negados.
Por essa razão a melhor medida que se impõe é a conversão do feito em
diligência, para que a fiscalização instrua o processo com o resultado do referido encerramento
da Fiscalização no 0812800.2008.00363-0, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal
no 2008.00363-0/01, oportunizando ao contribuinte apresentar sua defesa e provas em contrário,
se for o caso, pois somente com o processo devidamente instruído será possível o adequado
enfrentamento da matéria controvertida.
Concluo, portanto, por converter o feito em diligência para que o processo seja
devolvido à Unidade de Origem, para que tome as seguintes providências:
- Incluir nos autos cópias do que foi formalizado no encerramento da Fiscalização no
0812800.2008.00363-0, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 2008.00363-
0/01, para além de instruir este PAF, melhor identificar as razões do indeferimento que
motivaram a denegatória do Despacho Decisório, originário de um pedido de
compensação, lastreado em crédito oriundo de Ressarcimento de IPI;
- Estando este PAF devidamente instruído, volte a intimar o Contribuinte, franqueando
nova vista aos autos, bem como concedendo um novo prazo (30 dias) para apresentar
nova Manifestação de Inconformidade sobre o Despacho Decisório denegado.
- Diante destes fatos novos, seguindo o trâmite que rege este PAF, caberá a DRJ se
pronunciar sobre a matéria fática, quer sejam às razões das glosas de créditos que
supostamente foram considerados indevidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 379
DF CARF MF
Original